Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de que: “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” não se aplica à pretensão executória da pena.
2. A reincidência, consubstanciada na condenação definitiva pela prática de novo crime, é causa interruptiva da prescrição, fazendo com que o prazo prescricional comece a correr novamente do dia da prática delitiva (art. 117, inciso IV e § 2o, do Código Penal).
3. Para fins de interrupção da prescrição, não se faz necessário que a reincidência seja reconhecida de forma expressa pela novel sentença condenatória, tratando-se de circunstância de caráter pessoal, prevista no art. 63 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.